Tribunal: TJDFT
Processo: 0750946-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750946-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BARRETO SPINDOLA DE ATAIDES AGRAVADO: PHILIPE FERNANDES GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA BARRETO SPINDOLA DE ATAIDES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Cível do Riacho Fundo, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto contra PHILIPE FERNANDES GALVÃO, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal e material do §3, art. 82, CPC, determinando à exequente o recolhimento das custas do início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 78560030), a exequente sustenta, em singela síntese, que não há que se falar em inconstitucionalidade formal e material do §3, art. 82, CPC, posto que "o dispositivo tem natureza processual, insere-se na disciplina das despesas processuais e não invade competência do Tribunal de Justiça nem veicula matéria financeira ou tributária.”, bem como “a norma não cria privilégio injustificado, não direciona benefício para categoria específica e não viola qualquer parâmetro constitucional.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da aplicabilidade do §3, art. 82, CPC, ao caso em voga, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente de adiantamento de custas. Preparo regular (ID 78560031). É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. A exequente, ao formular a execução, deixou de recolher as custas iniciais da fase processual, amparando-se no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/25, que dispensa os advogados do adiantamento de custas processuais nesse tipo de demanda. O executado foi intimado para cumprir voluntariamente a obrigação, mas ficou silente. Com isso, o exequente pediu a realização de atos constritivos (ID 138407111). No ID 138407114, defendeu que não tem a obrigação de antecipar o recolhimento das custas iniciais. Decido. A Constituição Federal assegura, em seu art. 99, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Além disso, o art. 98, § 2o, da Carta Magna dispõe que as custas e emolumentos destinam-se exclusivamente ao custeio dos serviços relacionados à atividade jurisdicional. Nesse contexto, as custas judiciais representam receita vinculada essencial à manutenção da estrutura e da independência do Poder Judiciário. A supressão ou postergação de seu recolhimento, sem previsão de compensação, compromete a autonomia constitucional assegurada à Justiça, sujeitando-a à dependência do Poder Executivo para suplementação orçamentária. Nos termos dos arts. 93, 96, II, e 99, § 1o, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais propor leis acerca da organização e funcionamento do Poder Judiciário, inclusive sobre custas judiciais. A Lei no 15.109/25, de iniciativa parlamentar, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, incorreu em vício formal por usurpação da competência legislativa do próprio Judiciário. O art. 145, § 1o, da Constituição estabelece que os tributos devem observar o princípio da capacidade contributiva. A norma ora analisada favorece de forma desigual a categoria dos advogados, independentemente da análise individual da situação econômica de cada beneficiário. Ao privilegiar apenas essa classe profissional, sem critérios objetivos e sem vinculação ao instituto da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), o dispositivo afronta também o princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de leis que criam isenções para categorias específicas, sem fundamento razoável, por ofensa à igualdade tributária e à autonomia do Poder Judiciário (ADI 3.629, ADI 3.260 e ADI 6.859). Embora a lei utilize a expressão “dispensa de adiantamento”, o efeito prático equivale à isenção, pois o recolhimento deixa de ser exigido no momento processual adequado, podendo, em razão da insolvência do executado, nunca se realizar. Trata-se, portanto, de renúncia de receita que impacta diretamente o custeio das atividades judiciais. Esse adiamento do pagamento das custas também configura criação de prerrogativa processual apenas pelo fato de os titulares dos créditos serem advogados, o que vai de encontro ao princípio da isonomia, haja vista inexistir esse tipo de benefício para outras categorias profissionais. Prerrogativa processual semelhante é conferida às Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Fazenda Pública, pois as receitas necessárias para custear as taxas judiciárias, nesses casos, decorrem de recursos públicos, os quais dependem de dotação orçamentária prévia para serem disponibilizados. Ademais, o art. 14 da Lei Complementar no 101/2000 dispõe que toda renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas compensatórias. Não há qualquer menção na norma impugnada a tais requisitos, o que reforça sua inconstitucionalidade material. Diante do exposto, verifica-se que o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/25, incorre em inconstitucionalidade formal e material, por afronta aos arts. 93, 96, II, 98, § 2o, 99 e 145, § 1o, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica, pois, a exequente intimada para recolher as custas do início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 dias." Nas ações de cobrança, execuções e cumprimento de sentença que tenham por objeto honorários advocatícios, de acordo com o art. 82, § 3o, do CPC, acrescido pela Lei no 15.109/2025, “o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Vê-se que, de fato, não há isenção da obrigação prevista pela legislação estadual, mas apenas a possibilidade de adiamento do pagamento para o final do processo. A taxa judiciária em razão do ajuizamento não deixa de ser devida, mas apenas postergado o seu recolhimento ao final. Logo, não se sustenta a alegação de violação aos princípios constitucionais invocados pelo d. Juiz “a quo”, porquanto não se estaria invadindo competência dos Estados e do Distrito Federal para conceder isenção de tributo, visto que, repise-se, isenção não há. Concomitantemente, tampouco haveria vício de iniciativa nos termos do arts. 98, § 2o e 99 da CF, pois, como visto acima, não havendo isenção, não se afeta a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. A norma do art. 82, § 3o, do CPC não deixa sem contrapartida os serviços judiciais prestados, não modificando verdadeiramente a obrigação tributária. Ademais, não há falar em desrespeito à isonomia no tratamento aos contribuintes. Viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem, mas, no caso em tela, reitera-se, não há concessão de isenção. Frise-se que a ausência de inconstitucionalidade formal ou material tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ADVOGADO CREDOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 82, § 3o, DO CPC, INTRODUZIDO PELA LEI No 15.109/2025. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogado credor contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de devedor, afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, por suposto vício de iniciativa legislativa, determinando o recolhimento antecipado das custas processuais por parte do causídico. O agravante defende a constitucionalidade da norma e a sua aplicação imediata, requerendo o recolhimento das custas apenas ao final da execução, nos termos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, possui validade formal e material para determinar a dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais pelo advogado exequente de honorários advocatícios, com sua exigência apenas ao final, sem configurar vício de iniciativa nem invasão da competência do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme o art. 22, I, da CF/1988, não havendo necessidade de iniciativa reservada aos Tribunais, pois não trata de isenção, fixação de valores ou destinação de custas, mas apenas do momento processual de seu recolhimento. 4. A aplicação do art. 82, § 3o, do CPC não configura renúncia de receita nem impacto direto sobre a autonomia financeira do Poder Judiciário, distinguindo-se da situação enfrentada na ADI 3629 / AP - AMAPÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/03/2020 Publicação: 20/03/2020 Órgão julgador: Tribunal Pleno, que versava sobre isenção de custas decorrente de norma estadual com iniciativa parlamentar. 5. A novel disposição legal apenas define que, nas execuções de honorários advocatícios, as custas serão pagas ao final, pelo devedor, mantendo-se a exigência de pagamento, a titularidade da receita e a natureza jurídica da verba, não caracterizando, portanto, vício de inconstitucionalidade. 6. A norma processual possui aplicação imediata aos processos em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao acrescentar o § 3o ao art. 82 do CPC, possui natureza processual, não exigindo iniciativa dos Tribunais. 2. A norma introduzida apenas altera o momento do recolhimento das custas em execuções de honorários advocatícios, sem implicar renúncia de receita ou modificação da natureza ou destinação das custas. 3. O art. 82, § 3o, do CPC aplica-se de forma imediata aos processos em curso.” (Acórdão 2059335, 0733362-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael. (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator